Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação em demanda relativa à regularidade de conta individual vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não explicitar o alcance jurídico das conclusões periciais por ele utilizadas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao destino jurídico do valor residual apontado pela perícia; e (iii) determinar se houve omissão quanto à correta distribuição da sucumbência, à luz do art. 86, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Se o acórdão reconheceu que o perito judicial empregou os parâmetros legais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, apurou saldo final compatível com o valor efetivamente sacado pelo autor e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de equívocos ou irregularidades nos lançamentos contábeis, devem ser mantidos os cálculos que fundamentaram a sentença.
4. Inexiste motivo para a intervenção judicial no tocante à verba sucumbencial se o critério adotado na origem está em conformidade com as normas e com o entendimento jurisprudencial.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.